Tribunal: CARF
Processo: 10880.968514/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.968514/2016-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.156 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
HYPERA S/A (NOVA DENOMIINAÇÃO DE HYPERMARCAS S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS
ANTERIORES. SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, podem compor saldo
negativo de IRPJ os montantes de estimativa de compensados com créditos de
períodos anteriores, caso tais compensações tenham sido objeto de DCOMP,
mesmo que as Declarações de Compensação estejam pendentes de julgamento
definitivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e reconhecer o direito creditório ao valor de R$ 15.174.035,05, homologando
as compensações realizadas até esse montante. Vencido o Conselheiro Nelso Kichel, que votou
por sobrestar o julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.968514/2016-25
Fl. 212
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.156 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.968514/2016-25

Relatório
Inicialmente, adoto o relatório elaborado pela autoridade julgadora de primeira
instância no Acórdão no 06-057.612 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba:
Relatório
Trata o processo de Declarações de Compensação (PER/DCOMP) números
30744.85646.171013.1.2.02-2805,
01560.21644.171013.1.3.02-0138
32711.44300.131113.1.3.02-9147
16114.88902.170114.1.3.02-1128
05441.85586.230414.1.3.02-8142, em que foi pleiteado crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano calendário 2010 para compensar débitos ali declarados.
2 Conforme Despacho Decisório eletrônico emitido pela DERAT/São Paulo, em
04/07/2016, à fl. 67, a autoridade fiscal homologou parcialmente a DCOMP de número
01560.21644.171013.1.3.02-0138 e não homologou as DCOMPs de números
32711.44300.131113.1.3.02-9147,
16114.88902.170114.1.3.02-1128
e
05441.85586.230414.1.3.02-8142. Cientificado da decisão em 11/07/2016, conforme
informação de fl. 69, em 08/08/2016, o contribuinte interpôs a manifestação de
inconformidade de fls. 03/08, acompanhada dos documentos de fls. 09/60, que se
resume a seguir:
a. Relata que em 17 de outubro de 2013 realizou a transmissão do Pedido de
Restituição ("PER") 30744.85646.171013.1,2.02-2805 informando como tipo de crédito
o Saldo Negativo de IRPJ referente ao exercício 2011, período de 01/03/2011 a
30/04/2011.
b. Salienta que os créditos indicados correspondem à diferença entre o Imposto de
Renda Retido na Fonte somado às Estimativas Compensadas em comparação com o
Imposto de Renda efetivamente apurado ao final do período em análise. Verifica, ainda,
que não foi apontada na decisão ora combatida qualquer divergência de informações
entre os dados constantes na DIPJ e da PER entregues pela Contribuinte.
c. Acrescenta que não obstante a inexistência de divergências entre a PER e a DIPJ, o
Despacho Decisório em tela reconheceu parcialmente o crédito pleiteado pela
Contribuinte, reduzindo o mesmo da antecipação de recolhimento referente à Março de
2011, no valor de R$ 10.824.972,95 (dez milhões, oitocentos e vinte e quatro mil
novecentos, setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), resultando no
reconhecimento de apenas R$ 4.349.052,10 (quatro milhões, trezentos e quarenta e
nove mil, sessenta e dois reais e dez centavos) relativos ao Imposto de Renda Retido na
Fonte.
d. Informa que, com base nas "informações Complementares da Análise de Crédito"
(doc. comprobatória), verifica que a redução dos créditos pleiteados pela Hypermarcas
decorre da pretensa não homologação da compensação da Imposto de Renda
antecipado referente ao mês de março de 2011, como segue:

Fl. 213
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.156 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.968514/2016-25

DO DIREITO AO CREDITO
f. Relata que conforme descrito nas "Informações Complementares da Análise de
Crédito", a emissão do presente despacho decisório está lastreado em documentos
arquivados no processo 10880.724597/2016-42. E em análise deste processo, a não
confirmação do valor de R$ 10.824.972,95 advém do processo n3 10880-723.365/2014-
13 relativo à cobrança dos débitos compensados através das Declarações de
Compensação (DCOMP), que se encontram com a exigibilidade suspensa em virtude
dos recursos administrativos apresentados pelo Contribuinte, (fls. 2 a 5 ora anexados).
g. Alega que no caso em tela, em vista do processo de cobrança 10880-
723.365/201413, mesmo diante da evidente informação no extrato que o processo
encontra-se "Em Julgamento Recurso (Crédito)" (fls. 04 do Extrato), a Sra. Agente
Fiscal não reconheceu o recolhimento do valor de IRPJ estimativa referente ao período
de
apuração
de
Março
de
2011,
efetuado
através
da
DCOMP
187253492328041113113050, o qual foi devidamente utilizado para composição do
saldo negativo de IRPJ da Hypermarcas.
h. Reclama que o procedimento adotado pela senhora Agente Fiscal afronta as
orientações internas emitidas pela a própria Receita Federal do Brasil, por meio de sua
Coordenadoria de Tributos sobre a Renda, Patrimônio e Operações Financeiras
(Cosit), através da Solução de Consulta Interna n^ 18 de 13 de outubro de 2006, a qual
estabelece que a não homologação de Declaração de Compensação (DCOMP) não
macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do período base relativo a
tal estimativa.
i. Cita trechos da citada Consulta Cosit
j. Alega que as Soluções de Consultas Internas emitidas pela COSIT possuem efeito
vinculante aos agentes fiscalizadores, como reconhecido pela Instrução Normativa (IN)
ne 1.396, posto que não a direcionam a um determinado contribuinte, mas sim aos
agentes fiscalizadores.A medida visa dar mais segurança jurídica ao contribuinte, uma
vez que este procedimento facilita a adoção da postura mais adequada diante de várias
controvérsias de interpretação.Com isso, visando manter a segurança jurídica, nenhum
contribuinte ou responsável pode ser autuado por adotar procedimento descrito em
Solução de Consulta Interna da própria Receita Federal, plenamente válida, mesmo
que o entendimento pessoal e intimo do auditor fiscal seja diverso daquele manifestado
pela Receita Federal de forma institucional.
k. Reclama que, tanto a Respostas às Consultas Internas quanto as decisões do CARF
são norteadas pela impossibilidade de se cobrar em duplicidade do Contribuinte
valores decorrentes de um único evento, qual seja, a pretensa não homologação da
compensação da antecipação do Imposto de Renda. Ora, se o Contribuinte será
compelido a pagar o Imposto de Renda antecipado cuja compensação não foi
homologada, inclusive com os encargos moratórios e o imediato registro no CADIN,
não há razão financeira ou jurídica que justificassem a não consideração desse valor
na Apuração Anual do imposto de Renda, inclusive para fins de determinação do Saldo
Negativo compensável peio contribuinte. Em outras palavras, se o recurso
administrativo do Contribuinte referente à compensação do Imposto de renda
antecipado de março de 2011 for julgado procedente, o tributo será homologado com
consequente extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, CTN.
Caso contrário, o processo de cobrança n^ 10880.723365/2014-13 seguirá seu curso
com exigência à Contribuinte do recolhimento do IRPJ estimativa acrescido de juros e
multa legais. Assim como conclusão, em ambos os casos teremos o devido recolhimento
Fl. 214
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.156 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.968514/2016-25

do IRPJ estimativa, validando, portanto, o saldo negativo de IRPJ utilizado nas
compensações relativas ao despacho decisório em tela.
l. Diante do exposto, restando comprovada a convalidação do saldo negativo de IRPJ,
com base, inclusive, na Solução de Consulta Interna (Cosit), requer que seja reformada
a decisão que homologou parcialmente o pedido de compensação.
3 É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ. A menta
do acórdão restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO
HOMOLOGADAS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
O crédito passível de compensação com débitos perante a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. Carece dessas características o saldo negativo de IRPJ na parte
composta por estimativas compensadas pendentes de decisão administrativa, haja vista
que essas não se encontram extintas nos termos da legislação que rege a matéria.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA. EFEITO VINCULANTE Somente as
Soluções de Consulta Interna exaradas posteriormente à edição da Portaria RFB no
3.222, de 2011 têm efeito vinculante em relação às unidades da RFB.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte manejou o recurso voluntário
ora sob análise. Na peça recursal, limitou-se a reeditar as alegações da manifestação de
inconformidade.
Em petição protocolada em 26/12/2018, a contribuinte requereu a vinculação dos presentes autos
ao processo no 11080.732436/2018-72. Entretanto, consultado o e-processo, verifico que o
citado processo encontra-se na DRJ e, desta forma, escapa à hipótese do regime do CARF.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 215
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.156 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.968514/2016-25

Conforme se pode observar no relatório acima, a questão controvertida é a
utilização de estimativa de IRPJ compensada com créditos de períodos anteriores para a
composição de saldo negativo.
Destaco o trecho da decisão primeva que trata da matéria:
10 Com relação à extinção de débitos por meio de declarações de compensação, dispõe
o artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, nos seguintes termos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
11 Ou seja, com a entrega da declaração de compensação, os débitos compensados
tornam-se extintos mas de forma precária já que, havendo posterior decisão de não
homologação, eles voltam à condição de não quitados.
12 No vertente caso, uma vez que a Administração Fazendária não homologou a
compensação declarada, a extinção dos débitos, que se deu sob condição
resolutória, deixou de existir, mesmo que não seja definitiva a decisão
administrativa. Com isto, o crédito alegado, no que se refere às parcelas
representadas pelas estimativas consideradas indevidamente compensadas, não
preenche os requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo artigo 170 do Código
Tributário Nacional, não podendo ser reconhecido.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
12 A empresa não pode pretender que a Administração lhe conceda um direito à
compensação em troca de uma eventual decisão favorável em outro processo ou de um
pagamento futuro, portanto, incerto. Dessa forma, a pendência de decisão em segunda
instância é caracterizadora de incerteza.
13 Desse modo, ainda que se possa afirmar que o débito de estimativa não
homologada será inscrito em dívida ativa para posterior execução, o fato relevante
é que, na presente data, como esse débito não se encontra extinto, o crédito de
saldo negativo não pode ser tido como líquido e certo. – grifei.
Penso que a decisão de primeira instância deve ser reformada.
Impende ressaltar que a consequência jurídica de eventual não homologação da
compensação da estimativa devida no mês de março/2011, no valor de R$ 10.824.972,95,
declarada no PER/DComp no 18725.34923.280411.13.11-3050 e controlada no processo no
10880.724597/2016-42, apontada pela fiscalização como razão do reconhecimento parcial do
crédito, será a cobrança dos respectivos débitos naquele processo. Ora, se o débito de estimativa
for cobrado naquele processo e, ao mesmo tempo, o valor das estimativa de março/2011 for
Fl. 216
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.156 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.968514/2016-25

retirado da composição do saldo negativo de IRPJ objeto do presente processo, ter-se-á, como
alegado pela recorrente, uma duplicação do débito. Verdadeiro bis in idem.
Neste sentido, a própria RFB já reconheceu a possibilidade de utilizar as
estimativas compensadas para compor o saldo credor de IRPJ ou CSLL do período. Destaco o
trecho da ementa do Parecer Normativo COSIT no 02, de 03/12/2018, que trata do assunto:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
[...]
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a
exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12;
(ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido. Se o valor objeto
de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da
CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança. – grifei.
Trago à colação precedentes desta Turma no sentido aqui esposado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano - calendário: 2012
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução d o saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Acórdão CARF no 1401-002.876, de 16/08/2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
Fl. 217
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.156 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.968514/2016-25

COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o saldo
negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com
base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ). (Acórdão CARF no 1401-002.721, de 14/06/2018)
Portanto, neste ponto, é de se acolher as alegações da recorrente.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário e reconhecer o crédito decorrente
da estimativa de março/2011, no valor original de R$ 10.824.972,95. Com a reforma do
despacho decisório, é de se reconhecer o direito ao crédito total de R$ 15.174.035,05, em valor
original, composto conforme tabela abaixo, e homologar as compensações até esse montante.
Composição do crédito:
PER/Dcomp
Despacho Decisório
Voto
Retenção na Fonte (IRRF)
R$4.349.062,10
R$4.349.062,10
R$4.349.062,10
Estimativas compensadas
R$10.824.972,95
R$0,00
R$10.824.972,95
Total
R$15.174.035,05
R$4.349.062,10
R$15.174.035,05
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 218
DF CARF MF